Tribunal: TJSP
Processo: 0001112-83.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Direito de vizinhança. Existência de beiral lateral no imóvel vizinho que avança no espaço aéreo do imóvel dos autores. Ação demolitória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelação dos autores e apelo das rés quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade processual.

Assistência judiciária. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência

Ementa:
Direito de vizinhança. Existência de beiral lateral no imóvel vizinho que avança no espaço aéreo do imóvel dos autores. Ação demolitória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelação dos autores e apelo das rés quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade processual.

Assistência judiciária. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos a infirmá-la. Assistência judiciária concedida às rés.

Quando os autores adquiriram o imóvel, a edificação vizinha pertencente aos requeridos já existia há 50 anos e estava no limite do terreno por eles adquirido, não havendo, pois, que se alegar desconhecimento desse fato. Não se tratando de obra nova, não cabe aos autores exigir dos réus a demolição do beiral da edificação que invade o espaço aéreo de seu terreno, o que somente seria possível, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, nos termos do art. 1.302 do CC.

Danos materiais. Pretensão dos autores de indenização em razão do atraso na obra sob alegação de cada mês de atraso representa o não recebimento de frutos da locação dos conjuntos comerciais que pretendia construir. Não cabimento. Autores que assumiram o risco ao projetar e iniciar a construção, contando com a retirada do beiral. Legítima a recusa dos réus na demolição do beiral em razão do tempo da construção.

Recurso dos autores não provido e recurso das rés provido.